Tribunal: STF
Processo: RHC 185564
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 545.429, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na hipótese vertente, a progressão de regime foi indeferida por falta de requisito subjetivo, com base em exame criminológico desfavorável, portanto, de forma fundamentada. Ausência do preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado.
    2. Agravo regimental não provido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente formulou pedido de progressão para o regime semiaberto. Contudo, o juízo da execução indeferiu o pleito.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem.
    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa do pleito de progressão de regime.
    Alega que “não houve decisão fundamentada, tampouco motivação idônea, a fim de justificar a realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime intermediário, isto é, a unidade prisional realizou o exame criminológico de ofício, sem amparo em determinação judicial”.
    Argumenta a defesa que “o malgrado exame criminológico resultou desfavorável, em manifesta contradição aos relatórios do centro de disciplina, trabalho e educação, social e psicológico, eis que todos foram favoráveis à prognose do paciente”.
    Aponta que deve o juiz “indicar elementos dentro da execução penal que justifiquem o requerimento de exame”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus postulada, a fim de que o paciente possa ser progredido ao regime semiaberto, eis que preenchidos estão os requisitos legais”.
    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O presente agravo não apresenta qualquer argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou o decisum ora impugnado, que merece ser integralmente mantido. 
    Vejamos:
    ‘Observa-se, inicialmente, que o presente habeas corpus foi impetrado em substituição ao recurso próprio. 
    Sobre esse aspecto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a impetração em substituição ao recurso próprio – seja apelação, agravo em execução, recurso especial, recurso ordinário em habeas corpus ou mesmo revisão criminal –, salvo nos casos de flagrante ilegalidade que exija a concessão da ordem de ofício. 
    Contudo, a despeito de o impetrante não ter escolhido a via processual adequada, para evitar eventuais prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal, passo à análise das questões formuladas na inicial e à verificação de constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício. 
    No caso dos autos, o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de progressão de regime formulado em benefício do paciente, consignando, in verbis (e-STJ fl. 45): 
    A pretensão do sentenciado é improcedente. Com efeito, infere-se dos autos que o reeducando não preenche o requisito de ordem subjetiva, conforme exame criminológico contrário acostado às fls. 232/247. Ademais, tratando-se de prática de roubo (crime praticado com violência ou grave ameaça), possuindo considerável pena por cumprir, há de absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando. [...] 
    O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao agravo lá interposto, consignando, no voto condutor do acórdão prolatado in verbis (e-STJ fls. 89/94): 
    [...] 
    O juiz da execução penal é livre para formar o seu convencimento e, embora não adstrito somente aos laudos periciais, continua podendo, por exemplo, quando entender necessário, determinar a realização de exame criminológico para avaliar o mérito do condenado e a conveniência da progressão. 
    Assim, inexiste ilegalidade no fato de o Magistrado ter se utilizado da conclusão negativa do exame criminológico para indeferir a progressão de regime. A Lei n° 10.792/03 apenas suprimiu a obrigatoriedade da prova pericial. Nada impede o MM. Juiz de Direito de buscar mais informações que o auxiliem na formação do seu convencimento, utilizando-se dos meios disponíveis. 
    [...] 
    Portanto, não seria plausível que não fosse considerado o resultado da perícia técnica na apreciação do pedido. Sendo a prova lícita e válida, o Julgador pode e deve valorá-la, atendendo ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 
    Ademais, a conclusão do exame criminológico é inequívoca: "DESFAVORÁVEL AO PEDIDO PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO do sentenciado CLAUDEVAN LIMA DE ALMEIDA, matrícula 245.500-4" (págs. 32/39). 
    Desse modo, correto o posicionamento do Magistrado a quo, pois a perícia foi contrária à progressão de regime. 
    Em conclusão, nenhum reparo merece a decisão do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5ª RAJ, da Comarca de Presidente Prudente – SP. 
    [...] (grifei) 
    Na hipótese, a progressão de regime foi indeferida por falta de requisito subjetivo, com base em exame criminológico desfavorável, portanto, de forma fundamentada. Daí o motivo pelo qual não há constrangimento ilegal. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: 
    (…)
    Registre-se, por oportuno, que é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 
    Incide, na espécie, a seguinte diretriz jurisprudencial, in verbis: 
    (…)
    Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal, a justificar a concessão do writ de ofício. Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus.’
    Impende registrar, por oportuno, que, conforme já decidido por este Tribunal em caso similar ao que ora se cuida, já realizado o exame criminológico, a despeito da alegada ausência de fundamentação do decisório que determinou sua confecção, não há como afastar a conclusão da perícia, sobretudo quando resultou ela desfavorável ao deferimento da progressão prisional, tendo sido prolatada, em 1º Grau, nova decisão indeferitória da progressão de regime, agora com fundamento no exame criminológico desfavorável ao paciente. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte aresto (sem grifos no original): 
    (…)
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
      Deveras, verifico que o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de se exigir exame criminológico para fins de progressão de regime. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem”. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a . EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO.1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência pacífica, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime de cumprimento de pena. Trata-se de entendimento que refletiu na Súmula vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. Decisão atacada de acordo com a jurisprudência desta Corte.3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito”. (HC 111.830, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/02/2013)
    Outrossim, vale ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” (HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017)
    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)
    Ademais, segundo posição perfilhada por este Supremo Tribunal Federal, a longa pena a cumprir, bem como o histórico de prática de faltas graves e a gravidade do delito cometido são elementos indicativos do não preenchimento do requisito subjetivo, o qual se revela imprescindível à progressão de regime. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada.” (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada.” (HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal:
    “6. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. 
    7. Na espécie, o acórdão recorrido apontou que a progressão de regime foi indeferida por falta de requisito subjetivo, com base em exame criminológico desfavorável, portanto, de forma fundamentada. Ausência do preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado.
    8. O tribunal de origem apontou que ‘a conclusão do exame criminológico é inequívoca: ‘DESFAVORÁVEL AO PEDIDO PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO do sentenciado CLAUDEVAN LIMA DE ALMEIDA, matrícula 245.500-4’’.
    9. Assim, baseado em laudo de exame criminológico com resultado contrário à concessão do benefício, inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de progressão de regime.
    10. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente